Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-39.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-39.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVAN PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS

APELADO: GILDIMAR LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de conflito de vizinhança, em que a sentença reconheceu a responsabilidade do réu por infiltrações e invasão de área, impondo obrigações de fazer, fixando multa cominatória, além de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de perícia técnica, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, inclusive quanto à proporcionalidade das obrigações impostas e da multa diária fixada.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundado na alegada necessidade de perícia técnica, quando não suscitado oportunamente em primeiro grau; e (ii) saber se a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil por danos decorrentes de conflito de vizinhança, às obrigações de fazer impostas e às indenizações fixadas, bem como se é cabível a redução da multa cominatória.
III. Razões de decidir

O pedido de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial não foi formulado no momento processual adequado, configurando inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, além de caracterizar preclusão temporal diante da inércia da parte após a intimação para manifestação sobre a inspeção judicial.
As provas documentais e a inspeção judicial realizada demonstram de forma suficiente que a estrutura do imóvel do apelante ocasiona infiltrações, acúmulo de água e invasão de área no imóvel vizinho, caracterizando uso irregular da propriedade em afronta à função social e ao direito de vizinhança.
As obrigações de fazer impostas mostram-se adequadas, necessárias e proporcionais para cessar as interferências indevidas e recompor o equilíbrio na relação entre propriedades limítrofes.
As condenações por danos materiais e morais encontram respaldo no conjunto probatório, evidenciando prejuízo efetivo e abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
A multa cominatória, embora cabível como meio de coerção ao cumprimento da obrigação, revela-se excessiva no caso concreto, comportando redução para observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa cominatória, mantidos os demais termos da sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000366-39.2022.8.05.0155, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani/BA tendo, como Apelante,
IVAN PEREIRA DA SILVA

e, como Apelada,
GILDIMAR LIMA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E,
NA PARTE CONHECIDO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA